Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DE CELULAR NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
2. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
3. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
4. Há dolo do agente no caso em tela, em razão das circunstâncias fáticas constantes dos autos, porquanto não foi apresentado nenhuma prova demonstrando a sua boa-fé, sendo inviável que seja acolhido o pleito desclassificatório para a modalidade culposa.
5. Faz jus ao reconhecimento da receptação privilegiada quando houver cumprimento dos requisitos: réu primário e pequeno valor do bem receptado.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a receptação privilegiada, reduzindo-se a pena.